Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL ALVARENGA DOS SANTOS e NATALIA DE FATIMA POSSIDELI MOREIRA ALVARENGA (agravantes/autores), em face da decisão proferida (177909495, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0715882-20.2022.8.07.0001, em desfavor de CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 416, PATRICIA PESSOA DE RESENDE e FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE (agravados/réus), que não conheceu da exceção de suspeição suscitada contra o perito judicial e homologou o laudo pericial de ID 170345100, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 53814893), os agravantes/autores alegam, em síntese, que as partes solicitaram produção de prova pericial, o que foi integralmente deferido pelo Juízo da 7a Vara Cível, em Decisão Saneadora, nomeando-se perito para realizar as investigações solicitadas pelas partes. Defendem que, após a apresentação do laudo pericial, apresentaram impugnação, mas que na resposta do perito, fatos muito graves aconteceram, como o Perito inventar uma obra realizada pelos agravantes, o que alegam ter deixado muito clara sua suspeição e incompatibilidade para atuar como assistente imparcial do Juízo e que, por esse motivo, foi apresentada nova Impugnação, cumulada com Incidente de Suspeição do Perito, o que foi negado pela Decisão Interlocutória, ora guerreada. Ao final, requerem o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado à Vara: 1) Que amplie o objeto de investigação instrutória alcançando os fatos discutidos na ação 0715882-20.2022.8.07.0001, permitindo que a prova pericial investigue: a) a origem dos vazamentos; b) o papel do Condomínio e da obra do 101 nesse contexto; c) como a omissão do Condomínio quanto às orientações dadas nos laudos elaborados anteriormente afetou/agravou o problema; d) a necessidade da troca dos barbarás da prumada; e) como corrigir estruturalmente o problema e adequar a prumada à NBR 8160, conforme pedido na exordial pelos Agravantes; e 2) Que se instaure o procedimento de exceção de suspeição do perito, substituindo-o por profissional imparcial, isento e que não invente fatos ou tome uma das partes como prova e substrato a suas declarações. Preparo (ID 52986361). Intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC (ID 53873645). Resposta dos agravantes à intimação (ID 54295369). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.(grifo nosso). Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que não conheceu da exceção de suspeição suscitada contra o perito judicial e homologou o laudo pericial de ID 170345100, dos autos de origem. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por cautela, comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.